Tribunal: TJPA
Processo: 0044878-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044878-28.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu,
por se tratar de pedido relacionado a repetição de indébito tributário restituição de IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotores relativo ao ano de 2011, face o suposto pagamento em duplicidade do IPVA exercício de 2011, cabe ao apelante a prova do fato
constitutivo do seu direito, na forma exigida no art. 373, inciso I, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie, ensejando a improcedência do pedido da inicial.
Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro e realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CARLOS ALBERTO DA SILVA MERGUY contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Repetição de Indébito ajuizada pelo apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ, ora apelado, com a finalidade de anulação de ato administrativo e condenar o requerido a restituição de indébito no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) correspondentes ao licenciamento anual do seu veículo no ano de 2012, somando o valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), mas o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial.

Em breve síntese o apelante alega em seu arrazoado que a sentença merece reforma sob o fundamento que a ausência de prova não encontra respaldo nos autos, sob os seguintes fundamentos:

“a) Os DAE de pagamento de IPVA antecipado de 2011 e 2012, estão nos autos, com a confirmação do Apelado nos seguintes bastante legíveis termos: ‘Boleto de Antecipação do IPVA 2011 – Controle 70201109000045’, em documento padrão personalizado e privativo do Apelado, anexo, (DAE ID-3441995), pago no dia 07 de fevereiro de 2011, contra o que o Apelado nada disse, e a r. decisão Apelada, também.

b) na Decisão Interlocutória ID-3442007, de 13 de janeiro de 2015, a d. Juíza Eliane dos Santos Figueiredo nega pedido de Antecipação da Tutela, porém afirma que o comprovante do pagamento do IPVA de 2011, juntado pelo Requerente, apresenta autenticação ilegível, verbis:

’Observa-se que, embora o autor tenha juntado aos autos DAE correspondente à parcela de cota única do IPVA de 2011, não é possível se aferir pelo documento juntado, em face de estar ilegível no campo da autenticação ...’. (realce do Apelante).

Ora, Digno(a) Desembargador(a) Relator(a), estar Ilegível, não corresponde, exatamente e pontualmente, à falta de prova do pagamento!

Por outra, dita afirmação de uma juíza, é prova pra lá de presente, substancial, robusta, definitiva, suficiente e eficaz, do fundamento da Inicial, de que a prova existe, que está nos autos, o que contradiz os termos da Decisão Apelada.

Além da presença da prova, há outras conclusões lógicas que não foram sopesadas pelo Douto Julgador ‘a quo’, como por exemplo:

1) o DETRAN não concede Renovação do Licenciamento Anual de nenhum veículo sem o pagamento desse item IPVA. Nem perdoa, nem transfere esta obrigação de um ano para outro, mesmo porque, o valor é outro;

2) o valor do IPVA 2011, estipulado pelo próprio Apelado, foi de R$-363,80, e não R$-68,00. Isto significa que o valor cobrado no Licenciamento de 2012, sob a sigla de IPVA Ano Anterior, R$- 68,00, se trata de outra coisa, menos do IPVA de 2011, diferença esta que o Requerido não se deu ao trabalho de, ao menos, justificar de que se trata, e nem a r. Decisão recorrida, por sua vez, não fundamentou. Nem multa nem juros pelo atraso, coisas que o Apelado jamais dispensa nas suas cobranças de débitos em atraso, não tem;

3) a ausência de valor de IPVA nos boletos do Licenciamento Anual de 2011 e 2012, também prova a rotina do Apelante de Pagar Antecipado, objetivando baratear o elevado montante do Licenciamento Anual.

Nenhum desses aspectos indispensáveis à elucidação dos fatos, não foi levado em conta pelo d. Julgador, prejudicando e causando dano ao Apelante, razão deste apelo.”

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reforma da sentença, sendo julgado procedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3176629 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não asiste razão ao apelante, pois as provas existentes nos autos foram corretamente apreciadas, consoante os seguintes fundamentos:

“
Segundo a interpretação do artigo 155, III, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Estadual nº 6.017, de 30.12.1996, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é precisamente a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre, sendo o sujeito passivo dessa obrigação tributária a pessoa, física ou jurídica, que a lei reconhece como proprietária do veículo, estando também elencados no artigo 12 da legislação estadual, Lei nº 6.017/96 (Lei Estadual do Pará), os responsáveis solidários pelo pagamento do tributo, destacando-se o inciso I, que aponta o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto dos exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência.

Neste diapasão o próprio art. 1º, §6º, da Lei 6.017/96:

‘Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 6º Na hipótese prevista no art. 5º, o imposto será devido durante o período em que o veículo estiver na posse do proprietário ou de outrem, disponibilizado para o uso.’

Verifica-se que a hipótese de incidência tributária do imposto é intrínseca à propriedade do veículo.

O requerente defende que no ano de 2011, efetuou o pagamento referente ao IPVA de seu veículo Gol, de placa JVD-9923, Renavam 96000853-3A de forma antecipada, para se beneficiar do desconto dessa antecipação, objetivando reduzir o alto custo do licenciamento.

Por consectário lógico, não restando configurada a hipótese de nulidade da cobrança de IPVA do ano de 2011, restam prejudicados os demais pedidos formulados na peça inaugural, quais sejam, a condenação do Estado do Pará na restituição dos valores quitados a título de IPVA e de taxa de licenciamento e na condenação do Estado do Pará no pagamento de uma indenização a título de danos materiais.

Da análise dos autos, depreende-se, ainda, que a parte autora não comprovou, de forma cabal, pagamento em duplicidade do IPVA referente ao ano de 2011, pois no boleto de Renovação da Licença Anual de 2011, ID. Num. 3441993 - Pág. 1, não consta cobrança de IPVA, como afirma o requerente, estando comprovado apenas o pagamento do IPVA no documento do ID. Num. 3441994, de forma unitária, assim, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Certo é que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, ou seja, a observância de processo administrativo e a juntada dos comprovantes de pagamento em duplicidade, ônus do qual, repita-se, o requerente não se desincumbiu.

DIANTE DO EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural
, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487,I do CPC.”

O ponto angular na questão diz respeito a inexistência de cobrança indevida de IPVA na espécie, pois é incontroverso nos autos que o apelante é proprietário de veículo automotor, por conseguinte, tem obrigação de pagamento do IPVA correspondente ao licenciamento anual do mesmo, portanto, não se cogita da existência de cobrança indevida de imposto na espécie, para a finalidade de declaração de nulidade do ato administrativo e a correlata restituição dos valores pagos.

Nestas circunstâncias, não há hipossuficiência do apelante, para a finalidade de inversão do ônus da prova, pois se trata de situação onde a prova cabe ao apelante em relação aos pagamentos efetivamente realizados em duplicidade,

correspondentes ao IPVA do exercício de 2011 do veículo de propriedade do apelante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie, posto que se restringe a fazer suposições,

conjecturas e ilações, em seu arrazoado, sem demonstrar as provas que fundamentam seu pedido de reforma com base nos boletos de pagamento apresentados.

Isto porque, o boleto apresentado no valor de R$ 363,80 constante do ID- 3176402 - Pág. 1, consignando cota única, mas na sua leitura não se encontra autenticado, apesar do apelante indicar que corresponde ao IPVA 2011.

Outrossim, verifico que há realmente outros 02 boletos do DETRAN/PA juntados pelo apelante, mas ambos não são hábeis a comprovar os fatos alegados na inicial. Vejamos:

A guia de recolhimento bancário constante do ID- 3176407 - Pág. 1 encontra-se ilegível em relação a existência de autenticação mecânica, para verificação de sua autenticidade, portanto, também é inidônea para comprovar qualquer pagamento. Inclusive sequer indica o valor indicado na inicial como pago, na importância de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), o que afasta a possibilidade da sua utilização como prova hábil a demonstra os fatos alegados na inicial.

A guia de recolhimento bancário constante do ID- 3176408 - Pág. 1, consigna realmente a existência do pagamento no valor de R$ 438,67 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), incluída à importância correspondente ao valor de R$ 68,02 (sessenta e oito reais e dois centavos), correspondente ao ano anterior, mas tal documento, por si só, sem que haja outros documentos que indiquem a realização do pagamento do ano de 2011, não é hábil a fazer valer as alegações do apelante, diante da inexistência de prova de pagamento em duplicidade, na forma legada na inicial.

Daí porque, entendo que o apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma exigida no art. 373, inciso I, do CPC/15, ensejando a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a integra da sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/05/2023